Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700205-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NACIONAL DA AGUAS INDUSTRIA E MINERACAO LTDA AGRAVADO: VOLMAR GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NACIONAL DAS ÁGUAS INDUSTRIA E MINERAÇÃO LTDA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da Vara Cível do Riacho Fundo, Dra. Vívian Lins Cardoso, que, nos autos de embargos de terceiro opostos em desfavor de VOLMAR GONÇALVES DA SILVA, indeferiu o pedido liminar visando a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do processo principal – no 0701724- 82.2017.8.07.0017 e do cumprimento provisório de sentença respectivo – no 0707236-02.2024.8.07.0017. Em suas razões recursais (ID 67656834), a agravante afirma que “a documentação acostada à petição inicial dos embargos de terceiro comprova que, em fevereiro de 2019, a NACIONAL ÁGUAS adquiriu de boa-fé os direitos possessórios do imóvel público e, desde então, detém a posse e a exploração rural do lote de forma legítima, mansa e pacífica”. Argumenta que “eventual discussão sobre a existência de um suposto vício na legitimidade da primeira cessão dos direitos possessórios realizada pela então possuidora do imóvel SIGMA RADIOFUSÃO em favor do terceiro MARCELO PERBONI, não tem o condão de afastar a posse atual, mansa e duradoura exercida pela embargante NACIONAL ÁGUAS, especialmente em razão da existência de sucessivas cessões de tais direitos.” Defende que “ainda que a legitimidade da cadeia dominial possa eventualmente ser objeto da dilação probatória que será realizada no bojo dos embargos de terceiro, nesse momento embrionário, a posse atual e incontroversa da embargante/agravante, terceira de boa-fé, deve ser privilegiada e resguardada, nos termos do art. 678, CPC/2015”. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada “a imediata suspensão da ordem de reintegração de posse proferida pelo d. juízo de origem nos autos do processo no 0701724- 82.2017.8.07.0017 e do cumprimento provisório de sentença respectivo no 0707236-02.2024.8.07.0017, com a consequente manutenção da NACIONAL DA ÁGUAS INDÚSTRIA E MINERAÇÃO LTDA na posse do imóvel.” Preparo recolhido (ID 67661672). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). A agravante postulou, nos autos de Embargos de Terceiro, a medida liminar de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor do agravado. A suspensão postulada foi indeferida na origem, sendo oportuno transcrever a fundamentação da decisão agravada, in verbis: “NACIONAL DA AGUAS INDUSTRIA E MINERACAO LTDA - ME propõe EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) em desfavor de VOLMAR GONCALVES DA SILVA, em 29/10/2024 12:18:46, partes qualificadas. Trata-se de embargos de terceiro, na qual a embargante pretende seja reconhecida a respectiva posse sobre o imóvel Chácara 28 do Combinado Agrourbano de Brasília - CAUB 1. Em suas razões, afirma que adquiriu os direitos possessórios sobre a coisa em fevereiro de 2019 de Marcelo Perboni. Que passou a explorar no imóvel atividade rural, a fim de dar função social à propriedade. Que o lote ainda está registrado como de propriedade do Poder Público. Instrui a inicial com diversos documentos. Para comprovar a posse, junta o instrumento particular de cessão de direitos de ID 216033144. Na Ação de Interdito Proibitório de n.o 0701724-82.2017.8.07.0017, desta Vara Cível, proposta por SIGMA RADIODIFUSÃO LTDA contra VOLMAR GONÇALVES DA SILVA, o juízo indeferiu o pedido autoral e acolheu o reconvencional para reintegrar o ora embargado na posse daquela Chácara 28. Em suas razões o juízo entendeu nestes termos: "Antes de adentrar à análise da posse propriamente dita, cumpre destacar que na resposta encaminhada a este juízo (ID 28028725, fls. 510/511), a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal informa que no processo administrativo de no 070.001.175/2017, registrado em nome de Silvana Márcia da Silva, cônjuge do requerido/reconvinte, foram juntados os seguintes documentos: a) Contrato de Concessão de Uso no 54/88, firmado entre a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e Edilson da Silva, portador do CPF no 428.276.804-59, e b) Contrato de Cessão de Posse e de Benfeitorias no 001.10/2013, firmado entre Edilson da Silva e Volmar Gonçalves da Silva, ora requerido/reconvinte. Portanto, o título apresentado pelo requerido/reconvinte decorre da aquisição dos direitos possessórios de Edilson da Silva (ID 10225373 – Págs. 1 a 5, fls. 311/315) que, por sua vez, decorre do Contrato de Concessão de Uso no 54/88 firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. No que concerne à posse pelo requerido/reconvinte, vale a transcrição dos seguintes trechos do depoimento prestado pela testemunha Charleston (ID 42754180 - Pág. 5, fl. 610 – grifos nossos): '[...] que o ferro velho do requerido foi instalado na chácara 28, por volta do ano de 2017; que a autora, por intermédio de Wigberto Ferreira Tartuce autorizou a entrada do requerido no local; que tem certeza que a área não foi vendida ao requerido, mas não sabe a que título foi autorizada a posse; que sabe que não houve venda pois Vigão lhe pediu para retirar o requerido do local; que o ferro velho ficou instalado no local por aproximadamente seis ou sete meses; que hoje o ferro velho do requerido está funcionando ao lado da chácara em que está instalada a antena de rádio, ou seja, do lado oposto do local em que funcionava [...]'. Percebe-se, assim, que no ano de 2017 o requerido instalou na Chácara 28 a sua empresa, permanecendo no local até ser retirado a mando de Wigberto Tartuce, representante legal da requerente. Embora a testemunha Gustavo alegue que a posse do requerido tenha decorrido de um contrato de locação realizado entre VOLMAR e Wigberto Tartuce, afirmou não saber os detalhes da negociação, tampouco quando o contrato teria sido realizado. Vale consignar que não há nos autos elementos que comprovem tal afirmação, ônus este que incumbia à requerente/reconvinda. Ademais, merece registro a informação contida no ofício encaminhado a este Juízo pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (ID 28028725, fls. 510/511), de que o Contrato de Concessão de Uso Oneroso DIRUR no 327/2014, de 15 de dezembro de 2014, foi anulado pela Decisão no 4801/2022, de 9 de novembro de 2022, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo em vista a ocorrência de irregularidades, o que põe por terra o título apresentado pela requerente/reconvinda para comprovar sua posse. Nessa toada, conquanto o pedido de regularização do imóvel contido no processo administrativo de no 070.001.175/2017 tenha sido indeferido pela não comprovação da ocupação da área (ID 160867411 - Págs. 1 a 3, fls. 923/925), tal fato se deu porque o requerido/reconvinte tinha sido esbulhado de sua posse pelo representante legal da requerente por ocasião da constatação in loco pela Gerência de Vistoria da Subsecretaria daquele órgão. Nesse contexto, tenho que o requerido/reconvinte comprovou ter a melhor posse. Lado outro, não comprovou a requerente/reconvinda que os direitos possessórios do imóvel objeto da lide já tinham sido alienados por Edilson e Damiana a terceiro quando celebraram estes o contato de cessão de ID 10225373, fls. 311/315, e outorgaram a procuração de IDs 10225377 e 10225380, fls. 316/317, à parte ré. Registro, por oportuno, que a anulação do Contrato de Concessão de Uso Oneroso DIRUR no 327/2014, no qual foi concedido o direito real de uso do imóvel litigioso à requerente, decorreu da notícia de uso de documentos falsos no processo no 070.000.599/2014, conforme se observa no ofício encaminhado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (ID 28028725, fls. 510/511)". Assim, pelo que foi exposto pelo juízo nessa sentença do processo 0701724-82, o embargado VOLMAR logrou êxito em demonstrar a aquisição dos direitos possessórios sobre o bem dos beneficiários diretos (desses direitos) do Poder Público. Na Decisão de ID 216780495 foi determinada a emenda à inicial para que a parte autora juntasse cópia do contrato social originário e de todas as respectivas alterações, a fim de se verificar se tem alguma relação com a SIGMA RADIODIFUSÃO LTDA, bem como a cadeia completa dos direitos possessórios do imóvel objeto do litígio. Manifestação da embargante no ID 219026905 com a juntada dos documento. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na hipótese dos autos, não vislumbro preenchidos os requisitos para a concessão da medida. Isso porque, conforme decidido na Ação de Interdito Proibitório n.o 0701724-82.2017.8.07.0017 o entendimento do juízo, confirmado pelas instâncias superiores, é de que VOLMAR demonstrou a aquisição dos direitos possessórios do imóvel diretamente dos beneficiários diretos do Poder Público, proprietário da coisa. Doutro lado, constato que a embargante adquiriu o bem de Marcelo Perbono, que por sua vez o adquiriu de SIGMA RADIOFUSÃO, conforme cadeia de ID 220065870 e ID 220065871. Ocorre que a melhor posse de VOLMAR sobre o imóvel, em comparação à SIGMA RADIOFUSÃO, foi reconhecida pelo Estado-juiz, assim, em análise sumária, infere-se que SIGMA RADIOFUSÃO não possuía legitimidade para transferir o bem a terceiros, sendo necessária a dilação probatória. Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.” Não obstante o esforço argumentativo da agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade do direito vindicado. A questão envolve análise sobre posse de área rural, objeto da ação de interdito proibitório proposta por SIGMA RADIODIFUSÃO LTDA em desfavor de VOLMAR GONÇALVES DA SILVA (autos 0701724-82.2017.8.07.0017), na qual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido reconvencional para reintegrar o requerido/reconvinte na posse do imóvel posto “sub judice”. Na oportunidade, consignou o Magistrado que a “anulação do Contrato de Concessão de Uso Oneroso DIRUR no 327/2014, no qual foi concedido o direito real de uso do imóvel litigioso à requerente, decorreu da notícia de uso de documentos falsos no processo no 070.000.599/2014, conforme se observa no ofício encaminhado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (ID 28028725, fls. 510/511).” A sentença foi confirmada por esta e. Turma Cível, que por ocasião do julgamento do recurso de apelação, assentou que os documentos apresentados pela apelante reconvinda não se prestam a comprovar a sua melhor posse, mormente ante a anulação do contrato de concessão de uso oneroso por ela apresentado. Colaciono, pela pertinência, a ementa do referido julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO DEMONSTRADO. MELHOR POSSE DO RECONVINTE. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, Código Civil). De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, a reintegração de posse pressupõe a demonstração, pelo autor, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado à parte ré. 2. A comprovação da posse do reconvinte apelado decorre da aquisição dos direitos possessórios que, por sua vez, decorre do Contrato de Concessão de Uso firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, além da fatura de energia elétrica em nome da esposa do reconvinte, Contrato de Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica, boleto bancário, Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física e Cadastro Ambiental Rural – CAR –, todos constando o endereço da chácara sub judice. 3. Quanto ao esbulho praticado, este restou devidamente demonstrado tanto pela Comunicação de Ocorrência Policial quanto pelo depoimento do funcionário da empresa apelante que, ao ser ouvido em Juízo, disse que no ano de 2017 o reconvinte, ora apelado, estava instalado na Chácara 28, permanecendo no local até ser retirado a mando do representante legal da apelante. 4. A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI – enviou ofício ao Juízo de origem comunicando que o Contrato de Concessão de Uso Oneroso, firmado com a empresa apelante, no qual se inclui a Chácara 28 (antiga Chácara 37), foi anulado devido à decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo em vista a ocorrência de irregularidades. Referida anulação ocorreu devido à notícia de uso de documentos falsos no processo administrativo. Assim, o documento apresentado pela apelante reconvinda não se presta para fins de comprovação de sua melhor posse. 5. Recurso conhecido e não provido.” Tendo sido reconhecido que a empresa SIGMA RADIODIFUSÃO não contava com a posse legítima do imóvel, restam invalidados a priori os atos subsequentes de cessão de posse por parte da referida empresa, inclusive aqueles apresentados na cadeia sucessória defendida pela embargante, ora agravante. Impõe-se salientar ainda que, conforme relata a parte recorrente, os direitos sobre o imóvel em relação ao qual vindica a proteção possessória teriam sido por ela adquiridos no início do ano de 2019 – oportunidade em que o bem já estava em litígio, visto que a ação de interdito proibitório da qual emerge a ordem reintegratória foi proposta em setembro de 2017. A teor do art. 109, §3o, do Código de Processo Civil, em se tratando de aquisição de coisa litigiosa, a sentença proferida entre as partes originárias estende seus efeitos ao adquirente ou cessionário. A propósito: “CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. CESSIONÁRIO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Embargos de terceiro opostos com vistas a afastar os efeitos de ação de reintegração de posse proposta pelo ora Réu e Apelado. 2. Na ação de reintegração de posse, a instrução processual se deu de forma detalhada e culminou por reconhecer a posse do ora Réu. Houve recurso de tal sentença, sendo confirmada à unanimidade pela Eg. 7a Turma. Referida Sentença abordou inclusive inquéritos criminais sobre uma tentativa de grilagem que teria sido praticada pelos demandados, com ajuda de milícias, policiais, etc., visando promover um loteamento irregular, o que de fato acabou se consumando e vendidos lotes a pessoas que a Sentença não se descuida de dizer que sabiam que se tratava de área sob litígio. 3. No Acórdão acima, o Relator, discorrendo sobre cessão de direitos ocorrida, ajuntou que: "O fato de os réus, no curso da presente ação, terem cedido os direitos sobre o imóvel a terceiros, em nada importa no deslinde do feito, vez que, segundo o art. 42 do CPC, a alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes, e a sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário". 4. A sucessão de direitos e obrigações, inclusive litigiosos, acompanha a transmissão do bem, de modo que aqueles que sucedem os demandantes de coisa litigiosa assumem os riscos e não podem ser considerados terceiros de boa fé. 5. As alegações do Recorrente relacionadas a função social da propriedade e a circunstância de residirem com suas famílias no local são relevantes, mas não para obstarem a ordem judicial de reintegração de posse. É recomendável que o MM Juiz se acautele oficiando aos órgãos públicos pertinentes para acompanhamento e destinação daqueles que eventualmente necessitem de amparo e abrigo. 6. A R. Sentença resolveu adequadamente o pleito de indenização, entendendo-o improcedente e remetendo o Autor para buscar, contra quem lhe cedeu indevidamente a posse, a reparação de danos e prejuízos sofridos. 7. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1723000, 0704789-13.2020.8.07.0007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2023, publicado no DJe: 12/07/2023.) A agravante, por conseguinte, na qualidade de cessionária de coisa litigiosa, se submete aos efeitos da sentença proferida nos autos da ação de interdito proibitório, na qual restou reconhecida a melhor posse do embargado, ora agravado. Nessa esteira, ao menos em sede de exame prefacial, tenho que os elementos até então coligidos aos autos pela recorrente não se mostram suficientes para, inaudita altera pars, mantê-la provisoriamente na posse do imóvel e suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator